Tribunal: TCU
Processo: 019.644/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar a permanência do tema "Gestão de benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)" entre os temas componentes da Lista de Alto Risco da Administração Pública (LAR).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Acompanhamento realizado com o objetivo de verificar o progresso no tratamento dos riscos relativos à "Gestão de benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ", bem como avaliar a manutenção ou não desse tema dentre os constantes na Lista de Alto Risco da Administração Pública Federal (LAR), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, fazer constar, na ata desta sessão, comunicação do relator ao colegiado no sentido de que a Segecex altere o tema 'Gestão de benefícios administrados pelo INSS' para 'Concessão e pagamento de benefícios previdenciários' e o mantenha na Lista de Alto Risco da Administração Pública Federal, para que seja acompanhado novamente daqui a dois anos, de acordo com o art. 3o e art. 6o, §4o e caput da Portaria-TCU 81/2024; 9.2. encaminhar cópia desta decisão, bem como do relatório e voto que a fundamentam, ao Congresso Nacional, ao Ministério da Previdência Social e ao Instituto Nacional do Seguro Social; 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.